Tribunal: TJES
Processo: 0004830-60.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004830-60.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI CARAIBA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
. PROVA DOS AUTOS
.
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

1.
Absolvição do crime de tráfico de drogas
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, que esclareceram que o acusado, ao notar a presença da polícia, jogou o material apreendido na mata e se escondeu em uma residência, local onde foi preso, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas majorado é medida que se impõe.

2.
Redução da pena
base ao mínimo legal
. Ao fixar a reprimenda básica do crime de tráfico de drogas, a Magistrada considerou em desfavor do acusado a culpabilidade e os motivos do delito, fundamentando-as em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo, dispensando a circunstância preponderante do art. 42, da Lei de Drogas, razão pela qual a pena base deve ser reduzida ao mínimo legal.

3. Na segunda etapa, embora presente a atenuante da menoridade relativa, a sanção não deve ser reduzida, ante a vedação imposta pela Súmula 231, do c. STJ.

4.
D
iminuição da pena em razão do tráfico privilegiado.
Embora ações penais em curso não possam ser utilizadas para negar a minorante, no caso, o fato de ter sido o réu anteriormente preso com rádio comunicar e entorpecentes e, agora, com quantidade e variedade expressiva de drogas, além de balança de precisão, demonstram que o acusado se dedica às atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado. Precedentes do c. STJ.

5.
R
edução da pena pecuniária
. A pena de multa deve ser reduzida, para atender ao princípio da proporcionalidade com a sanção corpórea.

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004830-60.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI CARAÍBA SOUSA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: WALLACE SÃO PEDRO BULHÕES REIS - ES37933
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
YURI CARAÍBA SOUZA
, em face da sentença de id. 10916679, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 10916986, o apelante pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena base no mínimo legal, da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto) e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 22 de junho de 2023, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Planalto Serrano, no município de Serra, quando avistaram o apelante com uma sacola nas mãos e, ao perceber a presença policial, correu para os fundos de uma residência, arremessou a sacola em direção a uma mata e ingressou na casa.

Diante da atitude do paciente, os policiais o abordaram, apreenderam a sacola por ele dispensada, na qual encontraram e apreenderam 20 (vinte) buchas de “maconha”, 47 (quarenta e sete) pedras de “crack”, 55 (cinquenta e cinco) pinos de “cocaína”, 06 (seis) unidades de “haxixe”, uma balança de precisão e a quantia de R$ 533,00 (quinhentos e trinta e três reais).

Feitas essas considerações,
e
m relação ao pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, formulado pela defesa, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 08/12), pelos autos de apreensão (fls. 25/26) e de constatação de natureza e quantidade de drogas (fls. 26/27), pelo relatório final da Polícia (fls. 36/41), pelo laudo químico (fls. 88/88v), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pela apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que a policial militar Tiago Gyrão Barcelos, em Juízo (id. 10916674 – link), confirmou o relato constante da denúncia e esclareceu que no Bloco C, do bairro Planato Serrano, local onde o réu foi preso, existe uma estrutura organizada do crime, com comando vindo da cadeia e, só vende droga lá, que é autorizado pelos chefes do tráfico.

Ressaltou, ainda, que só existe uma entrada para o Bloco C e os criminosos monitoram a entrada por câmeras, drones, rádio comunicadores, o que dificulta a ação da polícia. Na região, é o tráfico quem decide quem vive e quem morre, existindo diversos cemitérios clandestinos no bairro.

Relatou que o Bloco C é pequeno e em volta dele é mata, razão pela qual, quando a polícia chega, os criminosos passam pelas casas dos moradores e fogem para este local de mata.

Afirmou, que no dia, ao notar a presença da polícia, o réu tentou fugir para a área de mata, mas vendo que os policiais estavam próximos, não se aventurou a pular a ribanceira, razão pela qual, arremessou o material que trazia na mata e entrou em uma residência, local onde foi preso.

Ao arrecadarem a sacola, constataram que havia drogas e dinheiro com cheiro característico, além de uma balança de precisão.

O policial militar Wagner Nunes Bimbato, ao ser ouvido na esfera judicial (id. 10916674 – link), declarou: “
eu vi o momento em que o acusado lançou a sacola com droga; que ele estava com uma calça preta, e que inicialmente não era possível identificar de quem se tratava, contudo quando a gente se aproximou e viu a direção que ele tomou, entrando nessa residência, foi possível identific
á
-lo
”.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, prestados na polícia e em juízo, foi apreendida quantidade considerável de droga com o acusado, além de uma balança de precisão e certo valor em dinheiro.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em que pese a alegação por parte do réu de que estava dormindo com sua namorada quando a polícia invadiu o imóvel e o prendeu, as provas produzidas nos autos dão conta de que o apelante portava a droga apreendida e a dispensou na mata, quando visualizou a polícia militar.

Por oportuno, como bem destacou a Magistrada de primeiro grau, o acusado responde a outra ação penal (Proc. nº 0001832-22.2023.8.08.0048), pela prática de fato semelhante, sendo que naquela ocasião foi abordado no mesmo local, com um rádio comunicador e com 73 (setenta e três) pinos de “cocaína” e afirmou aos policiais que o prenderam, se tratar de “
visão/olheiro do tráfico
”.

Desse modo,
mantenho
a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Com relação ao
pedido
de redução da pena
base para o mínimo legal
, verifico que, ao fixar a reprimenda básica do tráfico de drogas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a Magistrada considerou em desfavor do réu a culpabilidade e os motivos, fundamentando-os em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Além disso, a MM.ª Juíza, entendeu que “
a natureza e a quantidade de drogas apreendidas não justificam a exasperação da pena nesta fase da dosimetria
”, razão pela qual não é possível preponderar as circunstâncias previstas no art. 42, da Lei de Droga.

Desse modo, reduzo a
pena base
para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, inexistem agravantes e, embora presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de reduzir a sanção, ante a vedação imposta pela Súmula 231, do c. STJ.

Assim, mantenho a
pena intermediária
em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem sopesas.

Com relação ao pedido de
diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado
, destaco que embora ações penais em curso não possam ser utilizadas para negar a minorante, no caso em análise, o fato de ter sido o réu anteriormente preso com rádio comunicar e entorpecentes e, agora, com quantidade e variedade expressiva de drogas, além de balança de precisão, demonstram que o acusado se dedica às atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(
AgRg no HC 759.822/SP
, relator ministro
João Batista Moreira
,

Quinta Turma, DJE
10/03/2023
).

Dessa maneira, torno a
pena definitiva
em 05 (cinco) anos de reclusão.

Altero a
sanção pecuniária
para
500 (quinhentos) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Conservo o regime inicial
semiaberto
e as demais disposições constantes da sentença de primeiro grau.

Diante do exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.